Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade na interposição do recurso; e (ii) se cabível o acolhimento da exceção de pré-executividade da parte agravante para reconhecimento do pagamento do débito e extinção da execução movida na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da decisão proferida na origem, não há falar em inépcia do agravo de instrumento por afronta ao princípio da dialeticidade.
5. A execução proposta na origem, embora movida entre as mesmas partes, diz respeito a débito condominial referente a um período distinto daquele cobrado em execução anteriormente ajuizada e já extinta. Os documentos apresentados pela agravante estão vinculados à execução anterior, motivo pelo qual não são hábeis à comprovação do pagamento do débito ora cobrado na origem.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.